Tribunal: STF
Processo: Rcl 25759
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-06
Data de publicação: 2018-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NAS ADIS 4.357/DF e 4.425/DF – SÚMULA VINCULANTE 10/STF - NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão ora reclamada determinou aplicação de IPCA como índice de correção de débito trabalhista, questão em nenhum momento analisada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação.



    2. A reclamação fundada em afronta à Súmula Vinculante 10 não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ação própria para discussões acerca da constitucionalidade, ou não, de normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes.



    3. É firme a jurisprudência do STF que considera incabível reclamação constitucional fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não foi parte 



    4. Agravo regimental, interposto em 03.02.2017, a que se nega provimento.